Tribunal: TJSP
Processo: 2224853-21.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM FUNDAMENTO NO ART. 966, V, do CPC/2015. DESCABIMENTO. Mero inconformismo não justifica a propositura de medida excepcional. Ausência de interesse processual configurada.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (modalidade adequação).